Tribunal: TCU
Processo: 014.430/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação que teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de outsourcing para operação do processo MATERIAIS.CAIXA, sob demanda, visando o suprimento de materiais consumíveis e de pequena monta, para as unidades da Caixa Econômica Federal, em todo território nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por BRS Suprimentos Corporativos S/A contra o Acórdão 2553/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou improcedente representação a respeito de possíveis irregularidades na Licitação Caixa 96/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por manifesta ausência de legitimidade recursal do representante, com fundamento nos arts. 146, 237 e 282 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.